Tribunal: STF
Processo: AI 94788
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-22
Data de publicação: 1983-11-22

Ementa:
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DESDE QUE O ARESTO
RECORRIDO SE BASEOU NO EXAME APROFUNDADO DA PROVA, EMPRESTANDO, POR
UM LADO, RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO AO DIREITO POSITIVO. CORRETO ESTA O
DESPACHO QUE INADMITIU O APELO DERRADEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.